Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SERVITUDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. SERVIDÃO DE ÁGUAS. CÓRREGO “BARRO PRETO”. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO EXATO EXAME DE UMA DAS ÁREAS A SEREM PERICIADAS. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA NESTE PARTICULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “[...] a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional da Ação de Execução” (AgRg no REsp 1442764/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

2. Havendo dúvida quanto à exata área objeto da perícia, em virtude de imprecisões quanto à sua identificação e dimensões, necessária é a realização de novo exame pericial.

3. A extensão dos danos ambientais provocados em determinada área não encontra, a rigor, limite na cessação da causa que os gerou, haja vista que eles podem se prolongar e se propagar ainda por longo período. Desse modo, indispensável é a verificação do nexo de causalidade entre o dano e o ilícito ambiental para que se impute legitimamente a responsabilidade civil a quem o praticou de forma comissiva ou omissiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.